Tribunal: TJSP
Processo: 1121226-24.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1121226-24.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante LAURA GONÇALVES CAMARGO E SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado OI MÓVEL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121226-24.2015.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL – 14a VARA CÍVEL
Apelante: LAURA GONÇALVES CAMARGO E SILVA
Apelada: OI MÓVEL S/A
MM. Juíza Prolatora: Marcia Tessitore
VOTO No 35.361
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória c.c. indenização por danos
morais. A prova documental produzida pela ré
revela a origem do débito contraído pela
autora
e
a
legitimidade
do
respectivo
apontamento lançado em seu nome nos
serviços de proteção ao crédito. Sentença de
improcedência mantida. Afastamento da multa
por litigância de má-fé.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 225/228, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos morais, condenando a autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa, observado o benefício da justiça gratuita.
Ainda, impôs a ela multa de 5% do valor atualizado da causa, por
litigância de má-fé.
Apela a requerente (fls. 231/246). Afirma que não
estão presentes os requisitos para a condenação às penas por
litigância de má-fé, inexistindo, ainda, prejuízo processual à apelada.
Aduz que tem direito de questionar a cobrança feita pela ré, devendo
ser afastada qualquer penalidade. Sustenta que há relação de
consumo e a ré não logrou comprovar que é credora da importância
lançada no rol de inadimplentes em seu nome. Defende que a não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121226-24.2015.8.26.0100 -Voto no
3
exibição do suposto contrato entre as partes evidencia o descontrole
administrativo da requerida, que não demonstrou a liquidez e certeza
do débito impugnado, limitando-se a apresentar telas de sistema e
faturas unilaterais, sem valor probante e com valores que destoam da
dívida apontada nos serviços de proteção ao crédito. Alega que a
apelada, portanto, não se desincumbiu do ônus que lhe impõem o art.
373, II, do CPC e o art. 6o, VIII, do CDC. Argumenta que é objetiva a
responsabilidade da requerida e o dano moral causado pela indevida
inscrição desabonadora está in re ipsa, o que basta para justificar sua
condenação ao pagamento de indenização em valor que, de acordo
com precedentes jurisprudenciais, pode chegar a 50 salários mínimos.
Assevera que, invertido o resultado da lide, os honorários advocatícios
em favor de seu patrono devem ser fixados em conformidade com os
parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC. Sob tais fundamentos, requer a
reforma da r. sentença.
Recurso não contrariado (fl. 250).
É o relatório.
Cuida-se de ação em que a apelante postula a
declaração de inexigibilidade do débito de R$ 619,50, apontado pela
apelada nos serviços de proteção ao crédito, sob a alegação de que
não sabe dizer a que se refere e que, “embora tenha mantido
anteriormente relações jurídicas com a ré, não firmou com ela
obrigação no valor e vencimento apontados aos cadastros”. Pugna,
ainda, pela exclusão do apontamento desabonador e condenação da
requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que estima
em R$ 50.000,00.
Em que pese aos argumentos declinados pela
apelante, cuido que, em vista a prova documental produzida pela
apelada, não merece reparo a r. sentença no ponto em que rechaçou
sua pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121226-24.2015.8.26.0100 -Voto no
4
Com efeito, a origem da inscrição lançada no rol
de inadimplentes está suficientemente comprovada pelos documentos
que instruem a contestação, segundo os quais houve a contratação do
serviço de internet “Oi Velox”, com endereço de cobrança na Rua
Muniz de Sousa no 115, apto. 22, Aclimação, São Paulo/SP (fl. 53),
que é o mesmo endereço indicado pela autora como sua residência (fl.
1).
Embora
não
seja
incomum
a
contratação
fraudulenta de serviços por terceiros mal intencionados, isso
geralmente ocorre mediante fornecimento apenas de dados como
Nome, CPF e RG. Na espécie, porém, as faturas eram emitidas para a
residência da apelante (fls. 80/95), circunstância que torna inverossímil
a possibilidade de que o serviço tenha sido contratado por terceiro, que
não se beneficiaria dele.
Ademais, o fato de ter havido pagamento de
faturas até novembro/2011, ainda que de forma intermitente, reforça a
convicção de que realmente foi a autora quem contratou o serviço.
Aliás, ela própria admite na inicial que já utilizou os serviços da ré, mas
“não sabe dizer a que se refere o crédito apontado” (fl. 3), o que agora
está esclarecido.
A ausência de contrato impresso e assinado pela
apelante não altera o equacionamento da questão. Atualmente é
comum que a contratação de serviços como o que é prestado pela
apelada seja feita de forma verbal, pela internet ou por telefone, sem
que isso invalide o negócio, pois a lei não exige forma específica para
esse tipo de contrato.
Também não há cogitar de discrepância entre os
valores das faturas e a inscrição nos serviços de proteção ao crédito.
Na contestação a ré esclarece que o total de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121226-24.2015.8.26.0100 -Voto no
5
619,50 diz respeito à soma das faturas vencidas em 02.12.2011, no
valor de R$ 57,93 (fls. 82/85); 02.01.2012, no valor de R$ 140,14 (fls.
86/89); 02.02.2012, no valor de R$ 111,58 (fls. 92/95); e 16.02.2012,
no valor de R$ 309,85 (fls. 90/91).
No mais, pertinente a observação da MM. Juíza a
quo de que “Regularmente notificada, a autora deixou de comparecer à
audiência a fim de prestar os devidos esclarecimentos. Tendo isso em
vista, se admitem verdadeiros os fatos alegados pela ré em sede de
contestação, nos termos do artigo 385, § 1o do Código de Processo
Civil, de modo que deve ser considerada como devidamente
comprovada a contratação dos serviços pela autora”.
Enfim, satisfatoriamente comprovada a origem do
débito e não demonstrada sua quitação, afasta-se a alegada
ilegitimidade da inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos
de crédito, bem assim sua pretensão indenizatória. Esta, aliás, nem
poderia ser mesmo acolhida, nos termos da Súmula 385 do STJ, em
vista das negativações preexistentes em nome da apelante (fl. 19).
Por derradeiro, cuido que o recurso comporta
provimento apenas para afastar a imposição de multa por litigância de
má-fé. Conquanto não tenha logrado obter provimento jurisdicional
favorável, cuido que houve rigor excessivo da i. magistrada
sentenciante ao considerar que a requerente alterou a verdade dos
fatos, pois, como dito, na inicial afirma ela que “não sabe dizer a que
se refere o crédito apontado”, cabendo conceder-lhe o benefício da
dúvida, de que realmente pode ter se esquecido da contratação havida
quatro anos antes do ajuizamento.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, apenas para afastar a condenação da autora ao pagamento
de multa por litigância de má-fé. Como a apelada não ofereceu
resposta ao recurso, deixo de fixar honorários para a fase recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121226-24.2015.8.26.0100 -Voto no
6
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator